Tribunal: TJDFT
Processo: 0738622-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738622-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYALA CAMARANO MARTINS AGRAVADO: GEDALA ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA - EPP, JOAO VICTOR CAMARANO MARTINS TEIXEIRA, VALDEMAR MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AYALA CAMARANO MARTINS (ID 51254123) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação com pedido antecedente para revogar os poderes de administração do sócio, JOÃO VICTOR CAMARANO MARTINS TEIXEIRA, passando-os à sócia majoritária, ora agravante, indeferiu o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente. Eis o teor do decisório (ID 51254124): Vistos etc. AYALA CAMARANO MARTINS propõe a presente tutela antecipada em caráter antecedente em face de GEDALA ASSESSORIA LINGUÍSTICA LTDA, JOÃO VICTOR CAMARANO MARTINS TEIXEIRA e VALDEMAR MARTINS DA SILVA. Sustenta ser sócia da sociedade requerida. Entre dezembro de 2011 a março de 2018 (8 anos), a Autora exerceu a administração da sociedade, sendo substituída pelo sócio minoritário JOÃO VICTOR CAMARANO em 21/03/2018. Desde então, a sociedade vem passando por dificuldades financeiras em razão da má gestão e malversação de recursos praticadas pelo sócio administrador. Os sócios minoritários requeridos negam a participação da sócia majoritária no processo de decisão e na condução da pessoa jurídica. Houve o descumprimento reiterado do contrato de franquia avençado entre a sociedade, franqueada, e à franqueadora BRASAS, cuja rescisão por inadimplemento contratual levará ao encerramento das atividades da empresa. A sociedade requerida deve à franqueadora o valor de R$ 468.207,96 a título de royalties. Os réus não pretendem permanecer na sociedade. Contudo, não exerceram o direito de retirada. A sociedade não está pagando credores, o fisco e sequer deposita os valores relativos ao FGTS dos empregados. Ademais, a sociedade não está fazendo escrituração contábil regular. O sócio administrador sequer integralizou o capital social, sendo remisso. Arrola razões de direito. Requer a concessão da tutela de urgência em caráter antecedente para a revogar os poderes de administração do réu JOÃO VICTOR, nomeando em seu lugar a autora. Junta documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. No que concerne ao pedido de afastamento do réu da função de administrador social, de forma bastante ampla, a lei determina que, no exercício das suas funções sociais, o administrador de uma sociedade deve atuar de forma zelosa, tendo o mesmo cuidado que teria se estivesse administrando os seus próprios negócios (artigo 1.011, caput, do CC). O afastamento do administrador passa, portanto, pela demonstração da prática de conduta incompatível com os seus deveres para com a empresa. Os conflitos travados entre os sócios acerca da administração da empresa não são causas de pedir adequadas ao pedido de afastamento do administrador. Apenas a má administração, a administração ruinosa ou exercida de má-fé, em proveito próprio e contrária aos interesses da empresa, é que justifica o afastamento liminar do administrador. A mera existência de dívidas da sociedade, sem que se conheça a sua razão, não é suficiente para comprovar a má administração e não autoriza o afastamento do administrador. Não há provas suficientes para convencer sobre a irregularidade da escrituração contábil da sociedade requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente. Emende a inicial, no prazo de 5 dias, complementando sua argumentação e formulando pedido de tutela final, sob pena de extinção (artigo 303, § 6o, do CPC). No mesmo prazo, junte aos autos procuração devidamente assinada e certidão simplificada atualizada da Junta Comercial da sociedade empresária. Inconformada, a recorrente alega que é sócia majoritária da empresa GEDALA ASSESSORIA LINGUÍSTICA LTDA, com 65% (sessenta e cinco por cento) das cotas sociais, e que existem provas suficientes quanto à malversação dos fundos da sociedade para o que o sócio administrador seja destituído da encargo. Afirma que exerceu a administração da empresa de dezembro de 2011 a março de 2018 e foi substituída por um dos sócios minoritários, que possui apenas 10% (dez por cento) das cotas sociais, e a sociedade começou a passar por dificuldades financeiras decorrentes de má gestão e malversação de recursos pelo novo administrator, apoiado pelo outro sócio minoritário, VALDEMAR MARTINS DA SILVA, genitor da recorrente e avô do recorrido, atual administrador. Aduz que os dois sócios minoritários não permitem a participação da agravante nos atos de gestão empresarial. Embora ambos os sócios minoritários queiram sair da sociedade por declaração expressa, condicionam a saída ao recebimento de valores que entendem devidos. A recorrente pretende destituir o sócio administrador do comando da sociedade em decorrência de má administração financeira e inegável gravidade pelo descumprimento reiterado do contrato de franquia avençado entre a sociedade, franqueada, e a franqueadora, BRASAS (Método BRASAS de ensino da língua inglesa). Aponta que a dívida atualizada com a franqueadora corresponde a R$ 468.207,96 (quatrocentos e sessenta e oito mil e duzentos e sete reais e noventa e seis centavos), cujo inadimplemento leva ao encerramento das atividades empresariais e ao descumprimento de centenas de contratos de prestação de serviços com os alunos. Além disso, informa a existência de pendências fiscais, de FGTS dos empregados, ausência de escrituração contábil regular, de levantamento de demonstrações financeiras e a manifestação de desistência da sociedade pelos sócios minoritários. Postula sua nomeação como única interessada na manutenção da sociedade para conduzi-la e realizar o processo de dissolução parcial da sociedade para exclusão dos sócios de maneira transparente mediante a apuração de haveres. Requer, liminarmente, a tutela de urgência em caráter antecedente para revogar os poderes de administração do sócio JOÃO VICTOR CAMARANO MARTINS TEIXEIRA e nomear, em seu lugar, a sócia majoritária, AYALA CAMARANO MARTINS, para que administre a sociedade e inicie, em nome desta, o processo de dissolução parcial da empresa, com exclusão dos sócios minoritários, na forma da lei. No mérito, pede que seja confirmado o pedido com o provimento do recurso. Representação processual da agravante no ID 51254126 dos autos de referência e sem representação dos agravados por falta de angularização da relação processual até o momento. A decisão agravada foi proferida em 11.9.2023, sendo tempestivo o agravo de instrumento interposto em 13.9.2023. Preparo no ID 51254145. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Conquanto conste da decisão agravada que não há provas suficientes de má administração aptas a autorizar o afastamento do administrador, identifico indícios de malversação dos recursos societários. A quarta alteração do contrato societário (ID 51254128. p. 18), feita em 21.5.2018, apresenta o capital social dividido em R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) de AYALA CAMARANO MARTINS (agravante), R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) de VALDEMAR MARTINS DA SILVA e R$ 100.000,00 (cem mil reais) de JOÃO VICTOR CAMARANO MARTINS TEIXEIRA. Em relação ao termo de confissão de dívida com a franqueadora no valor atualizado de R$ 468.207,96 (quatrocentos e sessenta e oito mil e duzentos e sete reais e noventa e seis centavos) até 2.8.2023, elaborado por AYALA CAMARANO MARTINS e encaminhado aos demais sócios, observa-se a resposta do filho de que apenas farão pronunciamento a respeito após contato com O advogado, conforme consta da resposta de e-mail (ID 51254132). Portanto, não aderiram ao termo de confissão de dívida. No entanto, há correspondência eletrônica datada de 7.8.2023 (ID 51254132) em que a franqueadora afirma que o prazo de um ano para pagamento já foi concedido, exigindo a assinatura do termo de confissão de dívida. No ID 51254135, consta consulta realizada em 11.9.2023 perante a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, na qual demonstra que o valor total da dívida da empresa na PGFN e RFB é de R$ 847.654,04 (oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos). O atraso com o condomínio está relatado em correspondência eletrônica de funcionária da empresa a respeito de reunião, que tratou do inadimplemento, entre outros assuntos, com a administradora do Shopping onde se localiza a empresa. Conversas mantidas no aplicativo Whatsapp entre a sócia majoritária (Ayala) e provável ex-empregada da empresa explicitam a falta do depósito do FGTS, inclusive durante período de gestação da então empregada. Outros extratos de FGTS com comprovação de falhas nos depósitos para outros 14 (quatorze) empregados foram juntados no ID 51254137, p. 6/44. Extrai-se das conversas mantidas no aplicativo Whatsapp entre a sócia Ayala e sócio João Victor (ID 51254141), que o sócio Valdemar encaminhou os valores para resolver a saída dele e o neto, João Victor, que corresponderiam às quantias relativas às cotas dos sócios minoritários. Nesse ato, questionado, o filho confirma para a mãe a pretensão de retirada da empresa, juntamente com o avô. Assim, ante os indícios de descontrole financeiro da atual administração da empresa GEDALA ASSESSORIA LINGUÍSTICA LTDA e a quantidade de empregados e consumidores que seriam diretamente afetados com a dissolução empresarial, bem como o desinteresse dos minoritários na gestão da empresa, cabe, em um juízo de cognição sumária, a troca da administração da empresa, conforme pleiteado, na tentativa de dar efetividade ao princípio da preservação da empresa, que passou a ser albergado pela legislação brasileira nas disposições da Lei 11.101/2005. Por tais fundamentos, defiro a liminar para revogar os poderes de administração do sócio JOÃO VICTOR CAMARANO MARTINS TEIXEIRA e nomear, em seu lugar, a sócia majoritária, AYALA CAMARANO MARTINS, para que administre a sociedade e inicie, em nome desta, o processo de dissolução parcial da empresa, com exclusão dos sócios minoritários, na forma da lei. Comunique-se o teor da presente decisão ao diligente Juiz da causa para adotar as providências necessárias a cumprimento desta decisão. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador